Tribunal: TCU
Processo: 016.191/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2021-TCU-Plenário Em exame, representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal acerca de possível omissão do Governo Federal ao deixar de adquirir, em 2020, vacinas oferecidas pela empresa farmacêutica Pfizer, por preços menores do que os praticados pela referida empresa em negociações com outros países, que teria acarretado o atraso da vacinação no país; Considerando que, apesar da insuficiência dos indícios da irregularidade representada, tendo em vista que a representação está ancorada apenas em notícias de jornais, o fato narrado se reveste de materialidade e interesse público significativos, o que justifica o seu conhecimento; Considerando que, no presente cenário de pandemia, o exame das questões trazidas pelo representante deve ser realizado no contexto da política de vacinação como um todo e não em casos isolados; Considerando que este Tribunal já vem realizando acompanhamento das medidas adotadas pelo governo federal para o combate à crise gerada pela Covid-19, incluindo aquelas relativas à vacinação, no âmbito do TC Processo 015.125/2021-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", todos do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação formulada, com fulcro no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 015.125/2021-1 ; e c) comunicar o representante desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 016.191/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.